Tribunal: TJPA
Processo: 0815644-07.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815644-07.2024.8.14.0401

APELANTE: JOSE MARIA BARROSO DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MANUTENÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO COM FUNDAMENTO JÁ UTILIZADO NA PRIMEIRA FASE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO RECONHECIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1

. Apelação defensiva interposta contra sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), visando a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise sobre: (i) se a pena-base foi fixada de forma idônea, à luz dos vetores judiciais desfavoráveis; e (ii) se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06 (tráfico privilegiado), diante da fundamentação utilizada para seu afastamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Mantém-se a pena-base em 9 anos de reclusão e 750 dias-multa, por estarem demonstradas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a natureza e quantidade expressiva da droga apreendida (35,55 kg de maconha) e as consequências da conduta. A valoração negativa encontra respaldo no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 59 do Código Penal.

4. Reconhece-se, todavia, a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, uma vez que seu afastamento se deu exclusivamente com base na natureza e quantidade do entorpecente, fundamentos já utilizados para agravar a pena-base, o que configura bis in idem.

5. Aplicada a fração de 2/3, a pena é redimensionada para 3 anos de reclusão e 250 dias-multa.

6. Apesar de a pena ser inferior a 4 anos, a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis justifica a fixação do regime semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de Julgamento:
É inadmissível a utilização da mesma circunstância — natureza e quantidade da droga — para agravar a pena-base e, ao mesmo tempo, afastar a aplicação do tráfico privilegiado, sob pena de bis in idem. Mantida a pena-base nos termos da sentença, admite-se a causa de diminuição do art. 33, § 4º, com redução de 2/3, e fixação de regime semiaberto diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º, e 42; Código Penal, arts. 33, §§ 2º e 3º, 59 e 68; Código de Processo Penal, art. 617.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ – REsp 2042664/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 23/12/2024; STJ – AREsp 2482597/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 26/12/2024;

STJ – AgRg no HC 813.544/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, DJe 14/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Reatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
José Maria Barroso de Souza,
com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Conforme consta na
denúncia
, (ID 25363517), no dia 1º de agosto de 2024, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) monitorava o veículo de placa OAO–9B28 em uma investigação por tráfico de drogas. A Delegacia da PRF em Marabá não conseguiu localizar o veículo e repassou as informações à Superintendência da PRF no Pará. Uma equipe especializada composta pelos policiais federais Robson Pereira Antunes Ramos, Michel Cabral da Costa e Natan Machado dos Santos foi designada para realizar a abordagem.

Os policiais se dirigiram ao KM 12 da BR-316, mas receberam informação de que o condutor havia desviado o trajeto, seguindo pela balsa de Arapari para Belém, possivelmente para evitar a fiscalização. No Porto de Arapari, em Belém, a equipe localizou o veículo saindo da balsa e o abordou por volta das 20h15.

Durante a revista, foi identificado um compartimento oculto no assoalho do veículo contendo 33 tabletes de entorpecentes, com odor característico da droga conhecida como “Skank”. O acusado, JOSÉ MARIA BARROSO DE SOUZA, não soube informar seu destino e negou envolvimento no tráfico, alegando que conduziu o veículo como pagamento de uma dívida para um indivíduo chamado “De Peso”, residente em Santarém.

O material apreendido foi submetido a exame pericial que confirmou tratar-se de droga. A autoridade policial adotou as providências cabíveis, resultando na propositura da ação penal contra o acusado.

Assim, o representante do
Parquet
pugnou pela condenação de
JOSÉ MARIA BARROSO DE SOUZA
, como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em ID 25363502 – págs. 12/16, Laudo nº 504/2024-SETEC/SR/PF/PA;

Em ID 25363535, recebida a denúncia em 16/12/2024;

Em ID 25363550, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 17/01/2025.

Na
sentença
, ID 25363562, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condenar o ora apelante como incurso na pena do art.
33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Nas
razões recursais
(ID 25363572), a defesa requereu a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal. Pleiteia, ainda, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado e, consequentemente a modificação do regime de cumprimento de pena.

Em sede de
contrarrazões,
ID 25363574, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
im
provimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior,
ID 26042808, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso defensivo.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor de
José Maria Barroso de Souza,
com o objetivo de reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Comarca de Belém
, que o condenou à pena de 9 (nove) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
:

A defesa requer a aplicação da pena-base no seu mínimo legal, sob argumento de que as circunstâncias do crime, bem como a natureza e a quantidade da droga são inerentes ao fato.

Para melhor análise da questão, trago à colação excerto da sentença, mais precisamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“...a.6)
circunstâncias do crime
: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc.

No caso em tela, o acusado transportou grande quantidade de drogas por quase quinhentos quilômetros (distância aproximada de Novo Repartimento à Belém), o que deve ser levado em consideração em seu desfavor.

(...).

a.8)
natureza e quantidade da substância entorpecente
(art. 42 da Lei 11.343/2006): Considero desfavoravelmente esta circunstância judicial, já que a quantidade de substância entorpecente encontrada com o réu é expressiva” (35,55 kg). (Grifei)

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga devem ser consideradas, com preponderância, para a fixação da pena, sendo legítima sua valoração negativa na primeira fase da dosimetria, desde que realizada de forma concreta, proporcional e sem incorrer em
bis in idem
.

No caso, a exasperação da pena-base encontra respaldo na quantidade significativa da substância apreendida — 35,55 kg de maconha — e está devidamente motivada na sentença, nos termos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (3.860KG DE MACONHA). DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS, EVIDENCIADOS NO ALTO VALOR DO CARREGAMENTO E NO MODO DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA NO VEÍCULO. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MANIFESTA ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. 1.
A expressiva quantidade de droga apreendida (3 .860kg de maconha) justifica a exasperação da pena-base do delito de tráfico de drogas, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006 .2. A exasperação da pena-base em 3 anos, fundamentada em elemento concreto idôneo, evidenciado na vultosa quantidade de droga apreendida, não se revela manifestamente desproporcional em relação à pena em abstrato do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11 .343/2006, de 5 a 15 anos de reclusã
o.3. Tendo a minorante do tráfico privilegiado sido afastada, com base não somente na quantidade de entorpecente apreendido, mas em elementos concretos adicionais, evidenciados no alto valor do carregamento e no modo como as drogas estavam acondicionadas no veículo, não há manifesta ilegalidade.4. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso, o fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 813544 MS 2023/0110701-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/03/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024)” (Grifei)

Ainda que tais aspectos guardem vinculação com o tipo penal, não se trata de elementares do delito, mas de circunstâncias variáveis que permitem a individualização da pena conforme o caso concreto, sendo legítima sua valoração negativa quando evidenciada a gravidade da conduta.

No que se refere às
circunstâncias do crime
, a defesa alega que a fundamentação lançada também seria inadequada, por supostamente descrever elementos inerentes à prática do tráfico de drogas. Entretanto, o juízo de origem baseou-se em circunstâncias específicas do caso concreto, destacando que o acusado
transportou significativa quantidade de droga por extensa distância
, o que revela maior grau de organização e planejamento, além de potencializar os riscos da difusão do entorpecente. Tais elementos extrapolam os limites típicos da conduta e justificam a exasperação da pena, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Assim, demonstrada a gravidade concreta da conduta,
não há nulidade na valoração negativa dos vetores analisados
, sendo legítima a exasperação da pena-base com fundamento tanto na natureza e quantidade da droga quanto nas circunstâncias específicas do delito.

2.

DA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
:

A defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, sob o argumento de que o Juízo de origem afastou sua incidência exclusivamente com fundamento na natureza e quantidade da substância entorpecente apreendida.

Com razão.

Compulsando a sentença condenatória, observo
que o juízo
utilizou os mesmos elementos para exasperar a pena-base, o que configura
bis in idem
.

Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça,
é vedada a utilização da mesma circunstância – como a quantidade e natureza da droga apreendida – tanto para justificar a exasperação da pena-base quanto para afastar ou modular negativamente a fração de redução do tráfico privilegiado
, sob pena de dupla valoração pelo mesmo fato (STJ, REsp 2042664/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23/12/2024).

No caso concreto, a sentença agravou a pena-base do acusado com fundamento exclusivo na quantidade e natureza do entorpecente, o que, por si só, já atende ao comando do art. 42 da Lei de Drogas. Todavia,
ao deixar de aplicar a minorante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal com base nos mesmos elementos, incorreu em evidente
bis in idem
, conforme reconhecido pela Quinta Turma do STJ no julgamento do AREsp 2482597/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 26/12/2024.

Ressalte-se que a Terceira Seção do STJ tem entendimento firmado no sentido de que a quantidade de droga pode ser valorada ou na primeira fase da dosimetria (para fixação da pena-base) ou na terceira fase (para fixação da fração da causa de diminuição), mas não em ambas, sob pena de violação ao princípio do
ne bis in idem
.

No caso, como não há outros elementos concretos que indiquem a dedicação do acusado a atividades criminosas ou seu envolvimento com organização criminosa, impõe-se o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06,
com aplicação da fração máxima de 2/3
, nos termos da jurisprudência mencionada.

Sob o influxo devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio em pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante para o crime de tráfico de drogas.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA:

Sob o influxo do efeito devolutivo da sentença e do princípio da
non reformatio in pejus
, quando houver somente recurso interposto pela defesa, com base no
artigo 68 do Código Penal
e
artigo 617 do Código de Processo Penal,
procederei à
nova individualização da pena
imposta ao ora apelante.

1ª fase
: Diante da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base fixada pelo magistrado em
09 (nove) anos de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa
.

2ª fase
: Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

3ª fase
: Inexistem causas de aumento. Presente a causa de diminuição prevista no
§ 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, devendo ser aplicada na fração de 2/3, restando a pena em
03 (três) anos de reclusão,
a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 3º, do CP, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
,
a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Embora a pena definitiva seja inferior a 4 anos, as circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime
inicial semiaberto
, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
DAR-LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025